Tribunal: TJDFT
Processo: 0000691-82.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. REPARAÇÃO DE DANOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção, sendo que não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. Caracteriza a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/1941) quaisquer atos agressivos de provocação praticados contra outrem que não chegam a causar lesão corporal, havendo elementos de prova suficientes nos autos em relação à autoria e à materialidade do delito.
3. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
4. Ante a inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
5. Recurso provido em parte.